Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704429-92.2017.8.07.0004 APELANTE: ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, TARCISIO DE LIMA APELADO: TARCISIO DE LIMA, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição do apelante-autor (id. 20731053), que reprisa questões já constantes dos autos, as quais serão oportunamente analisadas no julgamento dos recursos. Aguarde-se a realização da 40a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível (período de 04/11 a 11/11/2020). Brasília - DF, 21 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora